Tribunal: TJDFT
Processo: 0728753-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728753-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CORREA AGRAVADO: ODENI PAULINO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Correa contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença movida por Odeni Paulino da Silva, em que o d. juízo a quo rejeitou o pedido de desconstituição da penhora ordenada sobre 50% do imóvel localizado no Lote de no 25, Quadra 8, Rua Serra Geral, Conjunto Habitacional Itanhangá, Setor Água Branca, Goiânia-GO, ao fundamento de que o devedor é proprietário de mais de um bem imóvel, porquanto já foi reconhecido como bem de família o imóvel localizado na QI 23, Lote 08, Apartamento 203, Guará II-DF, sendo a constrição sobre ele incidente sido revogada. O magistrado rejeitou, ainda, a tese de excesso de penhora, uma vez que os valores excedentes ao devido serão restituídos ao executado quando da alienação do bem (ID 67884705). Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o bem constrito não se sujeita à penhora, porquanto se trata de bem de família, tendo em vista ser o único bem de sua propriedade e utilizado para sua moradia, conforme comprovado nos autos. Aduz que a parte agravada não trouxe qualquer elemento a infirmar a assertiva apresentada. Salienta que a manutenção da penhora indevida trará grave prejuízo ao agravante. Acrescenta que o valor venal do bem, em torno de R$ 350.000,00, em muito excede o valor do débito, o qual remonta R$ 44.000,00. Requer, pois, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja ele provido a fim de reformar a decisão vergastada, desconstituindo-se a penhora sobre o bem. Preparo regular (IDs 18553908 e 18554860). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado pelo agravante. Com efeito, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, os imóveis que servem de residência ao devedor encontram-se protegidos pela Lei n. 8.009/1990, que, em seu artigo 1o, assegura a impenhorabilidade do bem por qualquer tipo de dívida, ressalvadas as hipóteses previstas na própria lei, senão vejamos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Verifica-se que a impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia (art. 6.o, caput, CF/88) e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. Todavia, para se alcançar a intangibilidade do imóvel indicado pela parte credora, consoante se extrai do art. 5o da Lei n. 8.009/1990, cabe ao devedor trazer aos autos prova de que se trata do único bem imóvel a compor seu patrimônio. Eis o teor da sobredita regra: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. No caso vertente, o acervo probatório não permite concluir que o imóvel objeto da constrição seja o único de propriedade do agravante. Ao contrário, o próprio recorrente defendeu, na impugnação ofertada ao ID 42939446, a impenhorabilidade dos direitos possessórios referentes a imóvel diverso, de matrícula 105934, situado na QI 23, Lote 08, Apartamento 203, Guará II-DF, por se tratar de bem de família. Referida tese foi acolhida pela decisão de ID 46790302, liberando-se a penhora sobre aludido bem. Cumpre destacar, ademais, que a certidão sob o ID 45573061 – p. 8, emitida pelo 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, informa que o recorrente é verdadeiro proprietário do bem imóvel de matrícula 105934, sendo que não se denota, das razões recursais, qualquer esclarecimento do agravante quanto à propriedade do bem em questão. Sendo assim, não se mostra possível o reconhecimento da impenhorabilidade dos dois bens imóveis, conforme, aliás, já decidiu esta egrégia Corte em caso similar, senão, veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIA DE DOIS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. REGRA GERAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com amparo no artigo 5o da Lei no 8.009/1990, a jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. 1.1. Sendo a parte devedora proprietária de dois imóveis, não se mostra possível reconhecer a impenhorabilidade de ambos. 2. Apesar da possibilidade de penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor, cujos valores ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um padrão médio de vida, nos termos do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, não havendo indícios nos autos quanto à existência de tais bens, a diligência deve ser indeferida. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1261362, 07055203020208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ultrapassado o ponto, não se constata o alegado excesso de penhora. Isso porque, além de não constar nos autos a avaliação do bem penhorado, certo é que, após a sua alienação, caso remanesça algum valor depois de efetuado o pagamento do débito, este será revertido em favor do devedor, na esteira do que restou decidido em primeiro grau. Por tais razões, revela-se escorreita, em princípio, a r. decisão vergastada. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora